Tribunal: TJSP
Processo: 1500663-27.2020.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (REPOUSO NOTURNO). Recurso defensivo.
PRELIMINAR. Nulidade do feito por defeito no ato de intimação do apelante para comparecimento à audiência. Rejeição.
MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidades bem delineadas. Tentativa. Inversão da posse da res, o que se afigura suficiente à consumação. Inteligência da Súmula/STJ, no 582, mutatis mutandis. Manutenção

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (REPOUSO NOTURNO). Recurso defensivo.
PRELIMINAR. Nulidade do feito por defeito no ato de intimação do apelante para comparecimento à audiência. Rejeição.
MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidades bem delineadas. Tentativa. Inversão da posse da res, o que se afigura suficiente à consumação. Inteligência da Súmula/STJ, no 582, mutatis mutandis. Manutenção da qualificadora da escalada e da majorante do repouso noturno.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados.
DESPROVIMENTO.